Tribunal: STF
Processo: RE 88606
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESTRADAS DE FERRO. PRESCRIÇÃO. A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PRESCREVE NO FIM DE UM ANO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APLICAÇÃO DO ART. 9. DO DECRETO N. 2.681, DE 7.12 1912. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.